Tribunal: STF
Processo: ARE 1345019
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, caso o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Verbete 598, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O implante de marcapasso, aliado à existência de arritmia cardíaca, entre outras doenças laterais a comprometerem o sistema cardiovascular, demonstra a existência da doença prevista em lei denominada cardiopatia grave, capaz de isentar o servidor aposentado do pagamento do Imposto de Renda, não demandando a produção de outras provas, se suficientes as de natureza documental. 3. Comprovada a natureza grave apta à isenção do Imposto de Renda, capitula-se a situação fática do servidor àquela prevista no artigo 61, da Lei Complementar Distrital 769/2018, limitando-se a cobrança da Contribuição Previdenciária do Inativo somente a partir dos proventos recebidos além do dobro do teto do Regime Geral de Previdência. Precedente específico desta Turma. 4. Ocorrido o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de Liquidação de Sentença, observada a data do reconhecimento médico da cardiopatia grave, vencendo-se mês a mês, corrigindo-se os valores pela taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil, sem a cumulação de correção monetária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. Deferida antecipação dos efeitos da tutela recursal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 21, e 146, inciso II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.  



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “Na espécie, o autor colacionou receituário médico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal demonstrando a necessidade de utilização de diversos medicamentos de uso contínuo, dentre eles Atovarstatina, Galvus Met, Ácido Acetilsalicílico e Insulina (ID 13980057). No relatório de Alta da Enfermaria Cardiológica – IHB (ID13980059), o médico descreve o histórico de realização de procedimento para implantação de marcapasso, em virtude de arritmia cardíaca, tendo o autor ingressado no Hospital de Base do Distrito Federal, para a referida intervenção cirúrgica, em razão de sincópe, a qual inclusive causou lesões em seu rosto. Consoante sublinhou o Médico do Trabalho da Diretoria de Perícias Médicas do Distrito Federal: “não existem elementos médicos acostados ao prontuário do servidor que comprovem as alegações presentes na petição inicial, ou seja, relatórios médicos, exames complementares, dentre outros”. Entretanto, o acervo documental constante dos autos deste processo mostra realidade distinta. De fato, o intuito do recente verbete de n. 598, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é facilitar o acesso de quem possui alguma moléstia elencada na Lei do Imposto de Renda à isenção nela prevista. Ou seja, embora dispense o Laudo Médico Oficial para a concessão, nada impede seja considerado pelo Juízo o Laudo Médico Oficial para análise da situação fática geradora da isenção fiscal. Aliás, a existência de Laudo Médico Oficial já torna mais difícil a própria contestação nos autos do processo dos termos dispostos para se afastar a concessão benefício tributário. Tendo isso em conta, o Laudo Médico Oficial goza dos atributos da Presunção de Idoneidade, mas não deixa de ser um ato administrativo, devendo os motivos de direito e de fato estarem de acordo com o Ordenamento Jurídico e a realidade fática. E a realidade fática disposta nos autos deste processo dispensa qualquer Perícia Médica do Juízo para afastar a conclusão do Laudo Pericial, porquanto, ao contrário do afirmado pelo Perito da Diretoria de Perícias do Distrito Federal, há abundante prova documental da existência de cardiopatia grave. Cito, por exemplo, a narrativa do médico responsável pela implantação do marcapasso, no Hospital de Base de Brasília (laudo também com natureza pública), das moléstias a acometerem o autor: "hipertensão arterial sistêmica arritmia cardíaca, dislipidemia, aterosclerose coronariana, diabetes melitus", mesmo ID (ID13980059). Demais, friso, o quadro de arritmia cardíaca do autor/apelante reveste-se de especial gravidade, pois necessitou ser internado após desmaio, do qual decorreu lesões em sua face a a implantação do marcapasso.



    (...).



    Quanto à limitação da Contribuição Previdenciária de Inativo, diz a Legislação do Distrito Federal (artigo 61, da Lei Complementar Distrital 769/2008) seguindo os moldes da Legislação Federal, in verbis: "Art.61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital nº 700/2004, incidentesobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.§ 1º Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.” Portanto, reconhecida para fins de Imposto de Renda, a situação fática apta à sua isenção, tal conclusão deve se dar também quanto à limitação da Contribuição Previdenciária de Inativo, por ter sido reconhecida a natureza de doença incapacitante do autor.“   



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.394.040-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/11/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.”(ARE 1.353.186-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Doença grave. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.266.006 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.135.229-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/11/2018)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.533-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3/11/2015).



     



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão na legislação infraconstitucional local e no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de ordem constitucional e de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;